Tribunal: TJDFT
Processo: 0702812-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEPENDENTE QUÍMICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA COMPROVADA. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. O custo da internação compulsória revela-se apropriado à valoração da causa, conforme manda o art. 291 do CPC, pois reflete o conteúdo patrimonial da obrigação que se pretende impor à parte requerida. Precedentes.

2. A Lei n. 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, autoriza o Poder Judiciário a determinar a internação compulsória de indivíduo acometido de transtorno psiquiátrico quando laudo médico circunstanciado caracterize a necessidade da medida, conforme preconiza o seu art. 6o, III. Não obstante essa previsão, redirecionando o modelo assistencial em saúde mental, a Lei 10.216/01 estabelece, em seu art. 4o, que a medida de internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

3. Na espécie, observa-se que as medidas ambulatoriais e assistenciais diversas da internação compulsória foram insuficientes para resguardar a saúde e integridade física do réu, bem como a daqueles que com ele convivem. Conforme consta do relatório multiprofissional, o réu iniciou tratamento diversas vezes em Centro de Atenção Psicossocial tendo em vista seu quadro psiquiátrico e uso abusivo de substâncias psicoativas, mas se evadiu. O relatório também assentou que, “levando em consideração que a dependência química é uma condição de saúde vinculada a diversos fatores que perpassam condicionantes de natureza biológica, psicológica e social, consideramos nesse momento a internação compulsória do referido paciente importante devido a dificuldade de adesão ao tratamento no CAPS Ad e pela situação de risco ao qual expõe a sua família”.

4. Demonstrado o esgotamento dos recursos extra-hospitalares e a necessidade da internação compulsória, exsurge ao Distrito Federal a obrigação de custear o tratamento, em cumprimento ao dever de promoção da saúde insculpido nos arts. 196 da Constituição Federal e 204 da Lei Orgânica do DF.

5. Remessa necessária conhecida e desprovida.